Tribunal: STF
Processo: MS 33690
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PELO CNJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO JURISDICIONAL DO ATO DE ARQUIVAMENTO PELO STF. 



    1. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    2. Não há nulidade do julgamento do recurso administrativo, pela ausência de leitura do relatório na respectiva sessão. Não houve prejuízo à apreciação do caso, tendo em vista que o relatório foi previamente disponibilizado aos demais Conselheiros do CNJ. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    3. Afastadas, também, as demais nulidades alegadas (por contradição entre o relatório, a fundamentação e o dispositivo e por negativa de prestação jurisdicional). 



    4. Não há, por fim, manifesta irrazoabilidade no ato questionado. Ao contrário, o arquivamento promovido pelo CNJ se fundamentou no art. 103-B, §4º, da CRFB/1988, que restringe a competência do Conselho ao âmbito administrativo do Poder Judiciário. Precedentes.



    5. Compete ao relator o julgamento de pedido manifestamente incabível, improcedente ou contrário à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.